Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO RECURSO.
1.Trata-se de agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso.
2. Aduz o agravante que o reconhecimento da deserção deveria se dar somente após a falta de comprovação do seu direito à gratuidade de justiça, bem como ter sido intimado para realizar o devido preparo.
3. O agravante ao ser instado a comprovar, no mesmo despacho, a sua hipossuficiência de recursos ou recolher o preparo e as custas processuais, colacionou os comprovantes de recolhimento apenas em 28.01.2020, quando deveria tê-lo feito até o dia 22.01.2020, uma vez que foi intimado em 19.12.2019. Não trouxe, pois, qualquer documento, no prazo concedido, que comprovasse a sua hipossuficiência, e os comprovantes juntados o foram intempestivamente.
4. Não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível contra decisão monocrática e não se trata de situação de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de manifesta impossibilidade de acolhimento das razões porque inexoravelmente infundadas.
5. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.